Tribunal: TJBA
Processo: 8135798-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135798-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS LEIVINO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO EXCLUÍDAS EXPRESSAMENTE DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida em ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada em face do Estado da Bahia, com o objetivo de impedir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza supostamente transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria — como terço de férias, adicionais noturno e de insalubridade e horas extras — bem como de obter a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a necessidade de análise da legislação estadual específica para fins de aplicação do Tema 163 do STF, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias como terço de férias, adicionais noturno e de insalubridade e horas extras, à luz da legislação do Estado da Bahia e do Tema 163 do STF; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, tidos por indevidos pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 163 do STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, como terço de férias e adicionais de serviço extraordinário, noturno e de insalubridade. Todavia, sua aplicação não é automática e deve observar as peculiaridades da legislação estadual. A legislação do Estado da Bahia (Leis Estaduais nºs 6.677/1994 e 11.357/2009) prevê a possibilidade de incorporação de determinadas gratificações aos proventos, bem como a formação do valor do benefício a partir da média das remunerações contributivas, sem excluir expressamente as parcelas discutidas da base de cálculo da contribuição. Os adicionais de serviço extraordinário e noturno, embora classificados como gratificações, não estão listados entre as exclusões do art. 71 da Lei nº 11.357/2009, o que autoriza sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária, especialmente em razão do impacto que causam na média contributiva prevista no art. 36 do mesmo diploma. O adicional de férias (terço constitucional), ao contrário, está expressamente excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 71, inciso VIII, da Lei nº 11.357/2009. O TJBA, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 8005889-46.2021.8.05.0000, firmou entendimento pela inaplicabilidade automática do Tema 163 do STF aos servidores estaduais, reconhecendo a legitimidade da incidência contributiva com base na legislação local e aplicando a técnica do distinguishing, ante as especificidades do regime previdenciário estadual. Julgado recente desta Corte (Apelação Cível nº 8107370-44.2024.8.05.0001) reafirma a necessidade de exame da legislação estadual para fins de incidência da contribuição previdenciária, vedando a restituição de valores descontados com respaldo legal. Os documentos constantes nos autos (IDs 89952634 a 89952636) não demonstram a incidência de contribuição sobre verbas excluídas pela legislação estadual. O contracheque analisado (ID 89952635) comprova desconto previdenciário de 14% apenas sobre parcela compatível com a base legal de incidência. A pretensão de repetição de indébito não encontra respaldo, dada a ausência de prova de desconto sobre verba indevida e a legalidade da incidência com base na legislação estadual vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação do Tema 163 do STF não é automática e deve observar as peculiaridades da legislação estadual de previdência social. A legislação do Estado da Bahia autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não expressamente excluídas da base de cálculo, como adicionais noturno, de insalubridade e por serviço extraordinário. A restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária somente é cabível mediante demonstração inequívoca de ilegalidade nos descontos, o que não se verifica quando amparados em norma estadual vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 22; LC nº 33/2009; Lei nº 9.717/1998, arts. 1º, II e V; Lei estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77; Lei estadual nº 11.357/2009, arts. 36, 70 e 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 11.10.2011 (Tema 163); TJBA, MS Coletivo nº 8005889-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11.02.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8107370-44.2024.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135798-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS LEIVINO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.